Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-92.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu pudessem ser localizados ou em pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.

2. Admitir a tramitação do processo indefinidamente, sem qualquer resultado prático e eficaz, contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo.

3. Apelação conhecida e não provida.